Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. CPC, ART. 485, III. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. REGULARIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito.
3. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo.
4. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, todas do TJDFT, e são reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”.
5. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Precedentes.
6. O autor é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017).
7. As comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE (art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006 e STJ, Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 – Info 697).
8. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II, e art. 485, IV, ambos do CPC).
9. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.
10. O não atendimento ao comando judicial obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
11. Agravo interno conhecido e não provido.